Tribunal: TJPA
Processo: 0008714-57.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008714-57.2016.8.14.0022

APELANTE: JEOVA PINHEIRO PAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pode ser afastada por insuficiência de provas; (ii) avaliar a necessidade de laudo de potencialidade lesiva para configuração do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada por meio do auto de apreensão e do laudo pericial, que atestam a apreensão de pistola calibre .32, com numeração suprimida, bem como sua aptidão para o disparo e vestígios de uso anterior.

4. Sem embargo, a jurisprudência consolidada entende que os crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não sendo exigida a comprovação da potencialidade lesiva da arma.

5. A autoria delitiva foi corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais confirmaram que a arma foi localizada no interior da residência.

6. A alegação de ausência de autorização para ingresso no imóvel não prospera, uma vez que a entrada foi autorizada pelo morador presente. Ademais, por tratar-se de crime permanente, a diligência encontra respaldo na situação de flagrância e em denúncia anônima, havendo justa causa.

7. Não há comprovação de que o imóvel em que a arma foi encontrada pertencia exclusivamente a terceiro, sendo insuficiente a mera alegação da defesa desacompanhada de elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato, prescindindo de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do armamento. 2. A palavra de policiais é idônea para embasar a condenação, desde que harmônica com os demais elementos probatórios e ausente indício de parcialidade. 3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando autorizado por morador presente ou em situação de flagrância decorrente de crime permanente.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CP, art. 59, I e 68; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 626.888/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJGO, ApCrim 5705700-74.2022.8.09.0051, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, 4ª Câmara Criminal, j. 17/04/2024; TJES, ApCrim 0001133-36.2024.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 08/03/2025; TJSP, ApCrim 1500882-88.2024.8.26.0019, Rel. Des. Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 03/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jeová Pinheiro Paes apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/2003 (ID 21377096).

O apelante pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória, sustentando que a arma foi encontrada no forro da residência de terceiro, sem demonstração de posse por parte do recorrente, apontando ainda, a inexistência de laudo que comprove a potencialidade lesiva do armamento (ID 21377100).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21377106), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID nº 25179102).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/03, inexistindo espaço para acolhimento do
pleito absolutório por insuficiência de provas
.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada de forma inequívoca pelo auto de apreensão (ID 21377080, pág. 13) e pelo laudo pericial n. 2016.05.000411-BAL (ID 21377056, págs. 6/7), os quais atestam a apreensão de uma pistola da marca Taurus, calibre .32, com numeração suprimida, em poder do acusado, durante diligência policial. O exame técnico ainda constatou a potencialidade lesiva da arma, apta à realização de disparos, bem como a existência de vestígios de uso anterior.

Importa consignar que, ainda que se cogitasse a inexistência de potencialidade lesiva da arma de fogo, hipótese que não se verifica nos presentes autos, o pleito absolutório não encontraria amparo, porquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826 /2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social” (STJ,
AgRg no HC n. 626.888/MS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/08/2022).

Soma-se a isso o fato de que a
autoria do crime
restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, os quais, sob o crivo do contraditório, confirmaram a apreensão da arma irregular na residência do acusado, conforme consignado na sentença:

A testemunha HUGO OLIVEIRA DA SILVA, policial militar
que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que receberam uma denúncia anônima que uns elementos estariam com arma de fogo no açaí lar (...) que se deslocaram até o local (...) que pediram autorização para entrar (...)
que estava o denunciado e outro elemento (...) que fizeram uma busca (...) que foi encontrado uma pistola dentro da casa (...) que o denunciado foi conduzido e apresentado na delegacia junto com a arma (...) que foi o depoente que encontrou a arma.

De igual modo, a
testemunha BERNARDINO DE JESUS OLIVEIRA COSTA, policial militar
que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que estava de serviço quando receberam a informação que no condomínio tinha pessoas armadas em uma residência (...) que a informação foi passada pelo telefone (...) que se deslocaram até o local (...) que identificaram a casa (...)
que autorizaram a entrada (...) que fizeram a busca (...) que foi encontrada uma arma (...) que estava o denunciado e mais uma pessoa (...) que foi o PM HUGO que encontrou a arma
(...) que a diligência foi realizada no condomínio açaí lar. (ID 21377096).

Nesse particular, não se pode desconsiderar o depoimento dos agentes de segurança, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

No que se refere à alegação de ausência de autorização para a entrada dos policiais no imóvel, verifica-se que tal tese não prospera. Isso porque a testemunha
Arley da Costa Ribeiro
, em seu depoimento prestado em juízo, afirmou expressamente que:

“estavam no local o depoente, seu primo JEOVÁ e o amigo dele (...) que os policiais bateram na porta de sua casa (...)
que autorizou a entrada
(...) que foram feitas buscas na residência (...) que foram conduzidos à delegacia (...) que só tomou conhecimento da acusação na delegacia (...) que responde a processo criminal. (ID 21377096 – sentença)

Além disso, conforme orientação jurisprudencial pátria, tratando-se de hipótese referente a crime permanente, “desnecessária a prévia autorização judicial para a efetivação de busca domiciliar, conquanto amparada na exceção constitucional da situação de flagrância, e uma vez que o adentramento no imóvel constituiu mero desdobramento da diligência, decorrente de denúncia anônima especificada, configurando a justa causa (TJGO,
ApCrim n. 5705700-74.2022.8.09.0051
, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, 4ª Câmara Criminal, j. 17/4/2024), situação retratada nos autos.

No mais, “o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por sua natureza permanente, caracteriza flagrante delito enquanto perdurar a posse ilícita, autorizando o ingresso policial no domicílio sem necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (TJES,
ApCrim n. 0001133-36.2024.8.08.0035
, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 8/3/2025).

Soma-se a isso, que é irrelevante “para configuração do delito, se as armas estavam desmuniciadas e em local de difícil acesso” (TJSP. Apelação Criminal
ApCrim n. 1500882-88.2024.8.26.0019
,
Rel. Des. Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 03/02/2025)

Por fim, a defesa sustenta, ainda, que a residência em que foi apreendida a arma não pertenceria ao acusado, mas sim a terceiro. Todavia, tal alegação não foi devidamente comprovada, inexistindo nos autos elementos seguros que atestem a efetiva propriedade ou posse exclusiva do imóvel por parte de outrem. Destarte, a mera alegação defensiva, desacompanhada de qualquer prova idônea, não tem o condão de infirmar a higidez da diligência policial.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025